Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO (20%). COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor nos autos da ação declaratória e indenizatória, em que se busca o provimento do recurso para que o pleito autoral seja julgado procedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (1) o Apelante faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), nos termos da NR-15; (2) o Recorrente deve receber o pagamento retroativo do referido adicional a partir de 12/08/2020, acrescido de juros legais e correção monetária.
III. Razões de decidir.
3. O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7o, inc. XXXIII) e, no âmbito distrital, foi regulamentado pelo Decreto no 32.547/2010 e pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal.
4. De acordo com o art. 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o “servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”.
5. Conforme determina o art. 12 do referido decreto: “Aplicam-se à concessão dos adicionais de que trata este Decreto, subsidiariamente, as normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no 3.214, de 08 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho.”
6. Deve ser aplicado o disposto na Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, NR no 15, Anexo 14, que relaciona as atividades e operações insalubres que envolvem o contato permanente com agentes biológicos.
7. O conceito legal de insalubridade é dado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu artigo no 189, “Serão consideradas atividades ou operações Insalubres, aquelas que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e de intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.” (Redação dada pela Lei no 6.514/1977).
8. O laudo pericial aponta que a coleta de resíduos hospitalares trazidos pelos pacientes e o manuseio de itens utilizados por eles, que não foram devidamente esterilizados, configuram uma atividade insalubre. Foi mencionado que os pacientes recebem instruções para encaminhar os materiais em embalagens apropriadas, mas nem todos seguem essas recomendações, optando por transportar em sacolas plásticas.
9. No caso em apreço, o Recorrente realiza atendimento ao público interno e externo, inclusive manipulação de material contaminado (receitas e perfurocortantes). Ademais, as atividades rotineiras daquele o expõem a diversos fatores de risco, como: contato com materiais cortantes, inclusive contaminados com sangue e secreção (receitas); contato direto com pacientes na entrega de receitas e entrega de medicamentos.
10. De acordo com a Súmula no 47 do TST, aprovada pela Resolução 121/2003, “o trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.”
11. Diante disso, a Norma Regulamentadora no 15 determina que a insalubridade seja avaliada de forma qualitativa, o que torna prescindível o contato físico e/ou demorado entre o trabalhador com o agente biológico infectocontagioso. É necessária, apenas, a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos à sua saúde.
12. Considerando que foi deferida a realização de prova pericial e feita nomeação de perito, cujo ato não foi impugnado oportunamente pela parte, quedou-se operado o instituto da preclusão, não havendo o que se falar em eventual anulação da perícia realizada, por ausência de qualificação técnica do profissional nomeado não questionada oportunamente.
13. O STJ, ao examinar o Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei 413/RS, sedimentou o entendimento de ser incabível a retroatividade do adicional de insalubridade ao início do exercício das atividades, devendo o termo inicial ser a data da realização de perícia que identificou a situação nociva.
IV. Dispositivo.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese jurídica: “1. O farmacêutico que labora em contato com o público interno e externo, inclusive manipulando material contaminado (receitas e perfurocortantes) está exposto a riscos biológicos. 2. Ademais, as atividades rotineiras daquele o expõem a diversos fatores de risco, como: contato com materiais cortantes, inclusive contaminados com sangue e secreção (receitas); contato direto com pacientes na entrega de receitas e entrega de medicamentos. 3. Dessa forma, conforme destacado pelo perito judicial, a coleta de resíduos hospitalares trazidos pelos pacientes e o manuseio de itens utilizados por eles, que não foram devidamente esterilizados, configuram uma atividade insalubre, de forma a ser possível o seu enquadramento na previsão contida no Anexo 14 da NR 15 do MTE, fazendo jus, portanto, ao adicional de insalubridade. 4. De acordo com a Súmula no 47 do TST, aprovada pela Resolução 121/2003, “o trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.” 5. Diante disso, a Norma Regulamentadora no 15 determina que a insalubridade seja avaliada de forma qualitativa, o que torna prescindível o contato físico e/ou demorado entre o trabalhador com o agente biológico infectocontagioso. 6. É necessária, apenas, a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos à sua saúde. 7. Considerando que foi deferida a realização de prova pericial e feita nomeação de perito, cujo ato não foi impugnado oportunamente pela parte, quedou-se operado o instituto da preclusão, não havendo o que se falar em eventual anulação da perícia realizada, por ausência de qualificação técnica do profissional nomeado não questionada oportunamente. 8. O STJ, ao examinar o Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei 413/RS, sedimentou o entendimento de ser incabível a retroatividade do adicional de insalubridade ao início do exercício das atividades, devendo o termo inicial ser a data da realização de perícia que identificou a situação nociva.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, inc. XXXIII; CPC, arts. 148, 156, § 4o, 465, § 1o, e 467; Lei Complementar Distrital no 840/2011; Lei 8.270/1991, art. 12, inciso I; Lei 8.112/1990, arts. 68 e 70; CLT, arts. 189 a 192; Portaria 3.214/1978; Decreto no 32.547/2010, arts. 3o e 12; Instrução Normativa do INSS no 77/2015, art. 278; Norma Regulamentadora no 15/1978 do MTE, Anexo 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 47 do TST; Súmula 448 do TST; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018; TRT-6, RO 0001234-14.2016.5.06.0018, Redator Sergio Torres Teixeira, Primeira Turma, j. 11.10.2018; TJDFT, Acórdão 1.674.564, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 15.03.2023; TJDFT, Acórdão 1.395.104, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.01.2022; TJDFT, Acórdão 1.417.229, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20.04.2022; TJDFT, Acórdão 1.359.588, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28.07.2021.